Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de rinossinusite crônica com pólipos, associado a asma e bronquite crônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a demonstração da imprescindibilidade do medicamento e da natureza emergencial do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Relatório médico indica necessidade de uso contínuo do medicamento, mas não descreve risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreparáveis. 4. Parecer técnico aponta ausência de critérios de elegibilidade, o que demanda instrução probatória adequada. 5. Não comprovada urgência, inviável deferir medida liminar para custeio do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento exige demonstração da urgência e da imprescindibilidade do tratamento. 2. Ausente prova da natureza emergencial, não se justifica a medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 294, 300, 1.015, parágrafo único; Lei n. 8.080/1990, arts. 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 19.9.2017.